Tribunal: TJDFT
Processo: 0716726-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra r. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva apresentado por TELMA FATIMA DE CARVALHO, determinou o retorno dos autos à Contadoria Judicial, para que considere em seus cálculos a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida até 12/2021. O Agravante sustenta que “a SELIC deve se limitar ao crédito principal, de modo que não incida correção monetária e juros sobre valores já corrigidos, o que não se admite, pois a taxa Selic é composta de correção monetária e juros”. Defende, assim, que “deve ser determinada a incidência somente da SELIC a contar da vigência da Emenda Constitucional no 113/21, ou seja, 09/12/2021, de forma que não ocorra anatocismo”. Aponta a urgência da medida, consistente na iminente expedição de RPV/precatório. Com base nisso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma a r. decisão. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação, pois os cálculos ainda serão remetidos à contadoria, com posterior manifestação das partes, e o pagamento, conforme decidido pelo MM. Juiz, somente será efetivado pelo valor incontroverso. Indefiro, pois, o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para contrarrazões. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 8 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator